Tribunal: STF
Processo: ARE 1367721
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – ARTIGO 254, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINARMENTE, INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE NA MEDIDA – REMOÇÃO DO JUIZ EXCEPTO QUE NÃO TORNA PREJUDICADO O JULGAMENTO DA EXCEÇÃO – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO RECONHECIMENTO DO IMPEDIMENTO QUE TORNARIAM INEXISTENTES OS ATOS PROCESSUAIS ATÉ ENTÃO PRATICADOS PELO MAGISTRADO – EFEITOS CONCRETOS QUE TORNAM NECESSÁRIAS AS PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE JULGAR O INCIDENTE – RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA EXORDIAL EM RELAÇÃO AO PLEITO DO RECONHECIMENTO DE IMPEDIMENTO POR PARTE DE SERVIDORES PÚBLICOS E ESTAGIÁRIOS – NÃO OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE- ADEMAIS, COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA APRECIAR O PEDIDO – EXEGESE DO ARTIGO 105 CPP- PLEITO PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS – NÃO CABIMENTO – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO – ARTIGO 400, § 1º, CPP - MÉRITO - ALEGAÇÃO DOS EXCIPIENTES DE QUE O COMPORTAMENTO DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS O TORNARIA TESTEMUNHA DE SUPOSTOS ILÍCITOS CRIMINAIS, IMPEDINDO-O DE PRESIDIR A RESPECTIVA AÇÃO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – QUALIDADE DE TESTEMUNHA NÃO EVIDENCIADA – JUIZ EXCEPTO QUE ATUOU SEGUNDO OS DITAMES LEGAIS, A FIM DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS, INCLUSIVE, DE OFÍCIO – PODER GERAL DE CAUTELA REGULARMENTE EXERCIDO – INEXISTÊNCIA DE PARCIALIDADE APURÁVEL EM SUAS CONDUTAS - JUIZ ATUANTE EM VARA ÚNICA, QUE TAMBÉM NÃO O IMPEDE DE PRESIDIR O FEITO CRIMINAL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –EXCEÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente